Tribunal: STF
Processo: RE 75071
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
SEGURO DE TRANSPORTE. DECRETO-LEI N. 73-66, ARTS. 20, B. ALTERAÇÃO
DESSE DISPOSITIVO LEGAL PELO DECRETO-LEI N. 826-69. MANDADO DE
SEGURANÇA: PERDA DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
TENDO SIDO ALTERADO O ART-20, LETRA B, DO DECRETO-LEI N. 73-66, PELO
DECRETO-LEI N. 826-69 E, EM CONSEQUENCIA, O PRÓPRIO TEMA DISCUTIDO
NO MANDADO DE SEGURANÇA, E CONSIDERANDO QUE, FACE A NATUREZA DO
PLEITEADO, PERDEU ELE SEU OBJETO, E DE CONSIDERAR-SE PREJUDICADO O
EXTRAORDINÁRIO.